Tribunal: TJMT
Processo: 1011899-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011899-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AIRTON VOLNEI WINTER - CPF: 004.464.109-50 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO EMITIDO PELA SEMA/MT. AGRICULTURA FAMILIAR E SUBSISTÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E PRECAUÇÃO AMBIENTAL. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO DEMONSTRADA MEDIANTE FUNDAMENTOS NOVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento relativo à suspensão de embargo ambiental em área de agricultura familiar, utilizada pelo recorrido para sustento da família.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do Termo de Embargo expedido pela SEMA/MT – que impede atividades agrícolas familiares – foi adequadamente mantida, à luz da função social da propriedade, da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade das medidas cautelares ambientais e da ausência de novos elementos capazes de alterar o entendimento anterior.

III. Razões de decidir

3.

O agravante não trouxe argumentos ou provas novas aptas a desconstruir os fundamentos da decisão monocrática.

4.

A agricultura familiar exercida pelo recorrido está protegida pela função social da propriedade, dignidade humana e subsistência, conforme princípios constitucionais (arts. 186 e 225 da CF), além de previsão no Código Florestal e no Decreto nº 6.514/2008, art. 16.

5.

A medida de embargo, sem fundamentação probatória robusta, seria desproporcional e causaria
periculum in
mora inverso, comprometendo o sustento da família.

6.

Jurisprudência consolidada do TJMT reconhece que, em atividades de subsistência rural, o embargo ambiental pode ser suspenso até o julgamento do mérito, especialmente quando há pequena propriedade rural familiar e ausência de infração direta.

IV. Dispositivo e tese

7.

Conheço e nego provimento ao agravo interno.

Tese de julgamento:
"A agricultura familiar de subsistência em pequena propriedade rural, comprovada nos autos, justifica a suspensão de embargo ambiental na fase antecedente ao julgamento de mérito;

não sendo apresentados novos elementos que justifiquem a reforma de decisão monocrática, é válida a manutenção do entendimento anterior".

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 186 e 225, §3º; Decreto nº 6.514/2008, art. 16; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
Jurisprudência do TJMT sobre suspensão de embargo em agricultura familiar (agravos de instrumento julgados em 2024–2025).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 292919379), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
” interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, na Ação Anulatória de n.º 1078126-04.2024.8.11.0041, ajuizada pela parte agravada,

cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, que concedeu, a medida liminar pleiteada, nos seguintes termos (ID. 186805316 – processo n.º 1078126-04.2024.8.11.0041):

“Vistos.

Trata-se de ação proposta por AIRTON VOLNEI WINTER, devidamente qualificado nos autos, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão do termo de embargo n. 4868020624, com a exclusão da propriedade da requerente da lista de áreas embargadas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente”.

Aduz a parte requerente que a área autuada destina-se ao desenvolvimento de agricultura de subsistência, o que configuraria hipótese de exceção à manutenção dos embargos, conforme estabelecido no Decreto Estadual n. 1.436/2022 e Decreto Federal n. 6.514/08.

A inicial encontra-se instruída com os documentos constantes nos Ids. 178164880 a 178164890.

É o relatório. Decido.

1. FUNDAMENTO

De início, frisa-se que a tutela provisória de urgência pode ser dividida em tutela cautelar e em tutela antecipada, de modo que se pode falar em medidas provisórias de natureza cautelar e de natureza antecipatória, sendo estas de cunho satisfativo e aquelas de cunho preventivo.

Em ambos os casos, para a concessão da mencionada tutela, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC).

Na espécie, a pretensão esboçada na inicial tem natureza cautelar, pois tem por objetivo garantir o resultado útil do processo através da “suspensão do termo de embargo n. 4868020624, com a exclusão da propriedade da requerente da lista de áreas embargadas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente”.

Neste sentido, a parte deve trazer, na peça vestibular, elementos capazes de evidenciar que o direito postulado tem fortes fundamentos, bem como deve provar que há riscos ao resultado do processo caso tenha que aguardar o deslinde da ação se a medida não for concedida.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o requerente, Sr. AIRTON VOLNEI WINTER, foi autuado, em 15 de outubro de 2024, por “POR DESTRUIR, ATRAVÉS DE DESMATAMENTO A CORTE RASO, 79,14 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE”, sendo lavrados Auto de Infração nº 4868020524 e Termo de Embargo nº 4868020624.

Insurge a parte requerente contra atos praticados pelo órgão ambiental, considerando que desenvolve atividade de agricultura de subsistência, configurando-se a exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal 6514/08 e art. 18 de Decreto Estadual n. 1.436/22.

Sobre a temática, Dispõe o artigo 225, §3º, da Constituição da República, que:

“Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados;”

Nesse sentido, a Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências, estabelece em seu artigo 72:

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra ou atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X – (VETADO)

XI - restritiva de direitos.” [sem destaque no original]

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 232/2006, que altera o “Código Estadual do Meio Ambiente, e dá outras providências”, estabelece em seu art. 102 as seguintes sanções às infrações administrativas:

“Art. 102. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

I – advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra e atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X - restritiva de direitos.” [sem destaque no original]

Quanto ao embargo, disciplina à referida norma:

“Art. 116 O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1º O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais.

§ 2º Independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população.” [sem destaque no original]

Tratando-se de infrações ambientais e atividade de subsistência familiar, o Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) dispõe o seguinte sobre a pequena propriedade ou posse rural familiar, assim como sobre a imposição de embargo ambiental:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

[...]

V - pequena propriedade ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006;

[...]

Art. 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

§ 1º O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal, não alcançando as atividades de subsistência ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração. [sem destaque no original]

Dispõe o art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006:

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011)

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.”

Por sua vez, a Lei 11.329/2006 (Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais), mencionada no art. 3, inciso V, do Código Florestal, dispõe que se considera agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, que, regulamentada pelo Decreto 9.064/2017 (trata das questões de Reforma Agrária), estabelece alguns requisitos que devem ser simultaneamente atendidos para a caracterização da Unidade Familiar de Produção Agrária – UFPA:

Art. 3º A UFPA e o empreendimento familiar rural deverão atender aos seguintes requisitos:

I - possuir, a qualquer título, área de até quatro módulos fiscais;

II - utilizar, no mínimo, metade da força de trabalho familiar no processo produtivo e de geração de renda;

III - auferir, no mínimo, metade da renda familiar de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; e

IV - ser a gestão do estabelecimento ou do empreendimento estritamente familiar.

§ 1º O disposto no inciso I do caput não se aplica à UFPA e ao empreendimento familiar rural compostos por extrativistas, pescadores, povos indígenas, integrantes de comunidades remanescentes de quilombos e demais comunidades tradicionais.

§ 2º Na hipótese de pescadores artesanais, de aquicultores, de maricultores e de extrativistas que desenvolvam tais atividades não combinadas com produção agropecuária, para fins do cumprimento do inciso I do caput, a área do estabelecimento será considerada igual a zero. [sem destaque no original]

Sobre o tema, igualmente dispõe o art. 16, do Decreto n. 6.514/2008 que:

Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência. [sem destaque no original]

Logo, vê-se que a política ambiental nacional visou à manutenção do sustento familiar em relativização a proteção ao meio ambiente, sendo necessário, entretanto, comprovar o exercício dessa atividade.

Na espécie, do exame dos requisitos necessários ao enquadramento legal da área/atividade embargada em atividade de subsistência familiar, identifiquei que a área do imóvel rural possui 211,0833, consoante consta no Processo Administrativo (Id. 178164888), dimensão essa que está enquadrada em um módulo fiscal para o Município de Brasnorte (MT), de acordo com o INCRA (
https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos
).

Além disso, consta nos autos o CAF-PRONAF (Id. 178164883), Espelho da Unidade Familiar (Id. 178164882) e a Autorização Provisória de Funcionamento Rural (Id. 178164884), entre outros documentos, sendo um acervo probatório que dá suporte ao pedido liminar, mormente por demonstrar, de plano, que a parte requerente se enquadra como agricultora e empreendedora apta a explorar atividade rural em regime de economia familiar/subsistência.

Portanto, não obstante o desrespeito às normas aplicáveis à supressão de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, configurar infração administrativa, legitimando, a princípio, a lavratura dos Autos de Infração, não se mostra admissível à imposição de embargo/interdição da área autuada.

Por fim, não se verifica o periculum in mora inverso, haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

2. DISPOSITIVO

Pelo exposto e considerando a fundamentação supra:

2.1.
DEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência almejada pela parte requerente, por conseguinte, DETERMINO a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 4868020624, de 15 de outubro de 2024, lavrado em face do imóvel rural denominado Sítio Winter, localizado no Município de Brasnorte (MT), até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, com a exclusão da propriedade do requerente da lista de áreas embargadas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o cadastramento no GEOPORAL, devendo o ESTADO DE MATO GROSSO comprovar nos autos o cumprimento da determinação supra, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação.

2.2. CITE-SE o ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal.

2.3. Deixo de fixar a multa diária, desde logo, porquanto não se faz presente ainda a recalcitrância no cumprimento da ordem judicial, anotando que, em caso de seu descumprimento, o juízo, a tempo e modo devidos, tomará as providências de estilo para garantir a eficácia desta decisão.

2.4. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.5. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito ”.

A parte agravante alega, em síntese, que “(...)como o agravado não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, prevalece indene de dúvidas, pelo simples fato do ilícito ter se consumado em seu imóvel rural justifica, à míngua de prova em sentido contrário, o estabelecimento do nexo de causalidade para motivar seu dever de reparar o dano e justificar sua responsabilização administrativa”.

Sustenta “(...)conforme se extrai de uma simples leitura do art. 51 do Código Florestal, o órgão ambiental competente tem o dever de embargar a atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, visando impedir a continuidade do dano ambiental, bem como propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada”.

Ressalta “À toda evidência, portanto, restou comprovado que o Termo de Embargo n. 1474004924 deve ser mantido visto que o órgão ambiental somente agiu em conformidade com o determinado pela Legislação, ante a constatação de infrações ambientais sem autorização do órgão competente, restando ainda demonstrado, que o agravado não comprovou a regularização ambiental da área embargada”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“(...)

a) Na ocasião do recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo, nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimado o agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) No mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões (...)”.

Distribuído o processo perante este Egrégio Tribunal de Justiça, os autos vieram-me conclusos, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID. 281493359).

A parte agravada AIRTON VOLNEI WINTER, apresentou contrarrazões, nas quais pleiteia o desprovimento do agravo de instrumento (ID. 287002868).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento

do recurso (ID. 290525852).

É o relatório.

Decido.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade do ato decisório,
situação não evidenciada na hipótese em apreço.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que, no dia 09.12.2024, AIRTON VOLNEI WINTER ingressou com a “
Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a suspenção do Termo de Embargo n.º 4868020624, lavrado em 15.10.2024, no âmbito do procedimento administrativo n.º 004018/2024 (ID. 178164890 – proc. n.º 1078126-04.2024.8.11.0041).

Na decisão de 13.03.2025, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão concedendo antecipação da tutela, com a determinação de “(...)suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 4868020624, de 15 de outubro de 2024, lavrado em face do imóvel rural denominado Sítio Winter, localizado no Município de Brasnorte (MT), até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, com a exclusão da propriedade do requerente da lista de áreas embargadas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o cadastramento no GEOPORAL, devendo o ESTADO DE MATO GROSSO comprovar nos autos o cumprimento da determinação supra, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação (...)” (ID. 186805315 – processo n.º 1078126-04.2024.8.11.0041).

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre observar que o Auto de Infração n.º 4868020524, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), no dia 15.10.2024, é decorrente da infração descrita como: “POR DESTRUIR, ATRAVÉS DE DESMATAMENTO A CORTE RASO, 79,14 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE”.

Acerca da penalidade de embargo, dispõe o artigo 16, caput, do Decreto n.º 6.514, de 22 de julho de 2008, que: “No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência”.

No que tange à comprovação da atividade de subsistência, consta nos autos Espelho da Unidade Familiar (ID. 178164882 – feito de origem) e a Autorização Provisória de Funcionamento Rural (ID. 178164884 – feito de origem).

Além disso, a parte autora está enquadrada no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), consoante declaração de aptidão emitida pelo MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (ID. 178164883).

Assim, à primeira vista, enquadra no conceito de agricultor familiar, nos termos do artigo 3.º, da Lei n.º 1
1.326, de 24 de julho de 2006, que
“estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais”:

“
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011).

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.

§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica quando se tratar de condomínio rural ou outras formas coletivas de propriedade, desde que a fração ideal por proprietário não ultrapasse 4 (quatro) módulos fiscais.

§ 2º São também beneficiários desta Lei:

I - silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput deste artigo, cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo sustentável daqueles ambientes;

II - aquicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput deste artigo e explorem reservatórios hídricos com superfície total de até 2ha (dois hectares) ou ocupem até 500m3 (quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se efetivar em tanques-rede;

III - extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do caput deste artigo e exerçam essa atividade artesanalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros e faiscadores;

IV - pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo e exerçam a atividade pesqueira artesanalmente.

V - povos indígenas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do caput do art. 3º; (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011).

VI - integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e demais povos e comunidades tradicionais que atendam simultaneamente aos incisos II, III e IV do caput do art. 3º . (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011).

§ 3º O Conselho Monetário Nacional - CMN pode estabelecer critérios e condições adicionais de enquadramento para fins de acesso às linhas de crédito destinadas aos agricultores familiares, de forma a contemplar as especificidades dos seus diferentes segmentos. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)

§ 4º Podem ser criadas linhas de crédito destinadas às cooperativas e associações que atendam a percentuais mínimos de agricultores familiares em seu quadro de cooperados ou associados e de matéria-prima beneficiada, processada ou comercializada oriunda desses agricultores, conforme disposto pelo CMN. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009).

Portanto, verifica-se que: “
a atividade desenvolvida pelo agravado caracteriza-se, a princípio, como de subsistência, o que, em tese, não admite a imposição de embargo/interdição da área autuada, conforme exceção prevista no art. 16, caput, do Decreto nº 6.514/2008
” (N.U 1021309-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01.10.2024, Publicado no DJE 04.10.2024).

Afinal, “
a suspensão do Termo de Embargo que impede atividades agrícolas de subsistência em pequena propriedade rural é medida que se justifica para garantir o direito ao trabalho e à dignidade da pessoa humana, fundamentos constitucionais que se sobrepõem à mera aplicação formal de sanções ambientais. A interdição de atividades produtivas em propriedades rurais destinadas à subsistência familiar deve ser precedida de adequada instrução probatória e ampla defesa, conforme estabelece a legislação ambiental e agrária
” (N.U 1005388-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18.09.2024, Publicado no DJE 26.09.2024).

Nes
se contexto, a suspensão do embargo até o julgamento de mérito da ação principal se justifica como medida necessária para evitar prejuízos maiores e irreparáveis à parte agravada.

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, o agravante insiste no desacerto da decisão de primeiro grau, ressaltando que
“(...)
O ordenamento jurídico brasileiro não autoriza a realização de desmatamento em imóvel rural, ainda que classificado como pequena propriedade familiar, sem prévia autorização do órgão ambiental competente. Essa exigência decorre expressamente do art. 26 da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), segundo o qual a supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo depende de autorização do órgão competente do Sisnama”.

Enfatiza que a lavratura do termo de embargo é consequência direta do desrespeito à legislação ambiental, citando dispositivos legais e decretos estaduais pertinentes (LCE n.º 38/1995, Decreto Estadual n.º 1.986/2013, Decreto Estadual 1.436/2022, e Decreto 6.514/08).

Sustenta a violação ao princípio da separação dos poderes e que a atuação judicial deveria se limitar à verificação da legalidade e legitimidade dos atos administrativos, sem substituir o Administrador na aplicação de critérios de mérito próprios.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“Portanto, com essas considerações, o Estado de Mato Grosso requer seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno para, ao final, ser provido o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 306270474).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 292919379), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que, a
controvérsia principal deste feito reside na validade da suspensão do Termo de Embargo emitido pela SEMA/MT, que paralisou atividades agrícolas desenvolvidas pelo agravado, Airton Volnei Winter, em área supostamente desmatada sem autorização.

Conforme comprovado nos autos, o agravado utiliza a área em questão para atividades de agricultura familiar, indispensáveis para a subsistência de sua família. A Constituição Federal, ao garantir a função social da propriedade e a dignidade da pessoa humana, protege o direito ao trabalho e à subsistência. Neste contexto, a decisão de suspender o Termo de Embargo, proferida em primeira instância, foi fundamentada em elementos que demonstram a necessidade de proteger esses direitos fundamentais.

O dano ambiental, dada a sua complexidade e a necessidade de proteção urgente, exige a aplicação de medidas cautelares severas. Contudo, essas medidas devem ser proporcionais e adequadas ao caso concreto. O artigo 225, §3º, da Constituição Federal, estabelece que condutas lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores a sanções penais e administrativas, sendo estas previstas na Lei 9.605/1998, que inclui a possibilidade de embargo de obras ou atividades.

Entretanto, o Código Florestal e o Decreto n.º 6.514/2008, ao tratarem da proteção ambiental em pequenas propriedades rurais, excetuam expressamente as atividades de subsistência do embargo, conforme o artigo 16 do mencionado decreto. Isso reflete uma política ambiental que visa harmonizar a proteção do meio ambiente com a manutenção do sustento familiar.

No presente caso, a interdição das atividades rurais, antes de uma instrução probatória completa e diante da ausência de indícios de práticas ambientais ilegais recentes, seria uma medida excessiva, capaz de gerar um
periculum in mora inverso
, ou seja, um risco de causar dano irreparável à subsistência do agravado e sua família.

É fundamental destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 186, estabelece que a função social da propriedade deve considerar, entre outros fatores, o aproveitamento racional e adequado dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente. No entanto, a pequena propriedade rural, especialmente quando destinada à subsistência familiar, desempenha um papel essencial na economia e na estrutura social do país. Assim, a interdição de tais atividades sem a devida análise das circunstâncias específicas e sem garantir o direito à ampla defesa pode se mostrar inadequada e prejudicial.

A jurisprudência é clara ao reconhecer que a interdição de atividades produtivas em pequenas propriedades rurais deve ser precedida de ampla defesa e adequada instrução probatória, para equilibrar a proteção ambiental com o direito ao sustento da família. Nesse sentido, a suspensão do embargo até o julgamento de mérito da ação principal se justifica como medida necessária para evitar prejuízos maiores e irreparáveis à agravada.

No mesmo sentido, o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“E M E N T A DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL . PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO. RECURSO NÃO PROVIDO. I . Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender embargo ambiental em pequena propriedade rural familiar. II. Questão em discussão II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu o embargo ambiental, considerando a necessidade de proteção ambiental e o direito à subsistência familiar em pequena propriedade rural. III. Razões de decidir 3 . Nos termos do art. 225, § 3º, da Constituição da Republica e da Lei n. 12.651/2012 ( Código Florestal), atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares não estão sujeitas a embargo ambiental, salvo quando diretamente relacionadas à infração . 4. As provas constantes nos autos indicam que a área embargada é utilizada exclusivamente para agricultura familiar e que a parte agravada cumpre os requisitos legais para enquadramento como pequena propriedade rural familiar. 5. A decisão de primeira instância está devidamente fundamentada na legislação ambiental e agrária, que buscam compatibilizar a proteção ao meio ambiente com a garantia do sustento de agricultores familiares . IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1 . Atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares, quando comprovadas, não estão sujeitas a embargo ambiental, salvo relação direta com infração; 2. O direito ao sustento familiar prevalece na análise de tutela de urgência envolvendo reforma agrária e proteção ambiental."Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei n . 12.651/2012, arts. 3º, V, e 51, § 1º.Jurisprudência relevante citada: TJMT, N .U 1009903-25.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.08.2024.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10322107020248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2025)”

“DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INFRAÇÃO AMBIENTAL . PEQUENO PRODUTOR RURAL. EMBARGO DE ÁREA. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO EMBARGO . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. O recurso trata de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu embargos de declaração e deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão do termo de embargo sobre imóvel rural da agravada, localizado em área de preservação permanente, para possibilitar a continuidade da atividade rural até o julgamento de mérito . II. Questão em discussão 2. A questão principal é verificar se a atividade desenvolvida pela recorrida caracteriza-se como de subsistência, enquadrada no regime de economia familiar, de modo a justificar a suspensão do embargo ambiental sobre a área autuada. III . Razões de decidir 3. O imóvel da recorrida está inserido em assentamento rural, com certificado do INCRA e enquadramento no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), evidenciando a prática de agricultura familiar em regime de economia de subsistência. 4. A legislação (Decreto n . 6.514/2008, art. 16) isenta atividades de subsistência do embargo em áreas irregularmente desmatadas, quando comprovada a pequena propriedade rural e a finalidade da produção. 5 . Constatou-se que a agravada se enquadra como agricultora familiar, cumprindo os requisitos legais. Embora isso não afaste outras penalidades, como multas, a suspensão do embargo da área é medida justa diante da relevância da subsistência e da reversibilidade do embargo. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A atividade de subsistência realizada em pequena propriedade rural, inserida em projeto de assentamento e devidamente certificada como agricultura familiar, é isenta de embargo ambiental, conforme o art. 16 do Decreto n. 6 .514/2008.Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 6.514/2008, art . 16; Lei n. 11.326/2006, art. 3º . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes, j . 18/04/2013.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10166898520248110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2024)”

Por fim, cabe destacar que a decisão recorrida é plenamente reversível, não havendo risco de
periculum in mora inverso
, uma vez que a continuidade das atividades agrícolas pode ser interrompida caso se conclua pela improcedência do pedido do agravado ao final.

De
sse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, o entendimento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECITIVIDADE —EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INCIDÊNCIA – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

- Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

- O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

- O arbitramento dos honorários advocatícios, devidos aos Agravantes, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o inciso II do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

- Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, deve ser mantida a decisão que reduziu o valor fixados dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4º do CPC.

- O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.(N.U 1002343-75.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — LITISPENDÊNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL— INCIDÊNCIA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ACOLHIMENTO PARCIAL.

1- Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

2- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3- O arbitramento dos honorários advocatícios, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3º, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

4- O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

5-Embargos acolhido, em parte. (N.U 0002402-80.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 06/08/2023)”.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025